Tribunal: TJSP
Processo: 2114593-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2114593-13.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, em que são embargantes R.
E. POLYCARPO ME e RAQUEL ELLEN POLYCARPO MONTICO, é embargado ITAU
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39671
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2114593-13.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
EMBARGANTES: R. E. POLYCARPO ME E OUTRA
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 17/19, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
asseverando que recurso não conhecido é recurso inexistente, acrescentando que o juízo de
origem não está obrigado a se manifestar expressamente sobre os temas arguidos nesta
insurgência. Aduz que deve ser conhecido o recurso tempestivo e preparado, salientando
que as questões arguidas constituem matéria de ordem publica e apontam a ocorrência de
vícios processuais. Requer, por fim, seja atribuído efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora,
bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se
afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora, consoante
se infere do trecho do v. acórdão a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre execução por título extrajudicial em que a
penhora recaiu sobre imóvel de propriedade da codevedora pessoa física.
Ao fundamento de que o imóvel penhorado é o único de propriedade
do casal e constitui bem de família, bem como que o cônjuge da executada não foi
intimado da penhora e que o valor da avaliação não merece subsistir, em razão de não
representar o real valor de mercado do imóvel, postulam as agravantes a desconstituição
da constrição.
Mas, da detida análise das razões deduzidas no agravo de
instrumento, infere-se que as questões jurídicas suscitadas naquela insurgência não foram
analisadas pelo magistrado, tanto é que houve apenas homologação do laudo pericial e
determinação de designação de datas para a realização das praças, devendo as
recorrentes aguardar que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre os temas,
cumprindo acrescer que a deliberação do Tribunal acerca das matérias impugnadas nesta
insurgência importaria em supressão de instância com vulneração ao princípio do duplo
grau de jurisdição, do que resulta a inarredável a inadmissibilidade do agravo de
instrumento, valendo acrescentar que, no momento da prolação da decisão agravada,
sequer estavam as agravantes devidamente representadas nos autos principais.
E, conquanto parte das questões suscitadas no agravo de
instrumento, possam, em tese, constituir matéria de ordem pública, bem é de ver que tal
fato, por si só, não é o suficiente para que o Tribunal aprecie desde logo temas que não
foram ainda apreciados em primeiro grau, em afronta ao princípio do juiz natural.
Correta, portanto, a decisão monocrática proferida pelo relator,
que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, ante a manifesta inadmissibilidade daquela insurgência
manifestada
pelas
agravantes.”
(fls.
18/19
do
incidente
processual
n.
2114593-13.2020.8.26.0000/50001).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso reputem que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os embargantes
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)